Tribunal: TJSP
Processo: 1002036-03.2018.8.26.0346
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ESTABELECIMENTO PRISIONAL – DETENTO – ÓBITO – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausência de demonstração do necessário e imprescindível nexo de causalidade, entre os fatos e o resultado alcançado. 2. As provas produzidas nos autos demonstram que o óbito do

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ESTABELECIMENTO PRISIONAL – DETENTO – ÓBITO – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausência de demonstração do necessário e imprescindível nexo de causalidade, entre os fatos e o resultado alcançado. 2. As provas produzidas nos autos demonstram que o óbito do detento, no estabelecimento prisional, não decorre de omissão da parte ré. 3. Danos morais, passíveis de reconhecimento e reparação, não caracterizados. 4. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 5. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença recorrida, ratificada. 7. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002036-03.2018.8.26.0346, da Comarca de Martinópolis, em que é apelante RITA
DE CÁSSIA CALOU, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002036-03.2018.8.26.0346 -Voto no 26106 - AL
2
VOTO No 26106
APELAÇÃO No 1002036-03.2018.8.26.0346
COMARCA: Martinópolis
APELANTE: Rita de Cássia Calou (Justiça Gratuita)
APELADA: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Alessandro Correa Leite
RECURSO
DE
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO COMUM
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO

ESTABELECIMENTO
PRISIONAL DETENTO ÓBITO PRETENSÃO AO
RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS

IMPOSSIBILIDADE.
1.
Ausência
de
demonstração do necessário e imprescindível nexo de
causalidade, entre os fatos e o resultado alcançado. 2. As
provas produzidas nos autos demonstram que o óbito do
detento, no estabelecimento prisional, não decorre de
omissão da parte ré. 3. Danos morais, passíveis de
reconhecimento e reparação, não caracterizados. 4.
Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em
favor da parte vencedora, a título de observação, com
fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 5. Ação de
procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro
Grau de Jurisdição. 6. Sentença recorrida, ratificada. 7.
Recurso de apelação, apresentado pela parte autora,
desprovido, com observação.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a
r. sentença de fls. 323/327, que julgou improcedente a ação de
procedimento comum, objetivando o recebimento de indenização, a
título de danos morais, em razão do óbito ocorrido em estabelecimento
penitenciário. Em razão da sucumbência, a parte vencida foi condenada
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados no valor correspondente a 10% sobre o
montante atribuído à causa.
A parte autora, nas razões recursais, sustentou, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002036-03.2018.8.26.0346 -Voto no 26106 - AL
3
resumo, a inversão do resultado inicial da lide.
O recurso de apelação, tempestivo e dispensado de
preparo, em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita, foi recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
O recurso de apelação, apresentado pela parte
autora, não merece provimento, devendo prevalecer a r. sentença de
Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto,
com observação.
Trata-se
de
ação
de
procedimento
comum,
objetivando o recebimento de indenização, a título de danos morais, em
razão do óbito ocorrido em estabelecimento penitenciário.
Inicialmente, a lide será resolvida mediante a
aplicação da teoria subjetiva, e não objetiva, tendo em vista que a causa
de pedir está relacionada à imputação de conduta omissiva do Poder
Público. E, verificar-se-á a responsabilidade do Estado, em razão do
óbito do detento, somente, na hipótese de inobservância do dever
específico de proteção previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da CF (Tema
no 592, do C. STF), situação inocorrente no caso concreto.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
não autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002036-03.2018.8.26.0346 -Voto no 26106 - AL
4
petição inicial. Isso porque, não há demonstração do imprescindível e
necessário nexo de causalidade, entre os fatos e o resultado alcançado,
para a caracterização dos danos morais, passíveis de reconhecimento e
reparação.
Pois bem. O óbito do filho da parte autora não
decorreu de negligência do Estado e, na qualidade de custodiado,
recebeu o tratamento médico adequado ao respectivo problema de saúde,
conforme a prova documental produzida nos autos, principalmente, a fls.
151/152.
Na realidade, a hipótese é de má evolução clínica da
condição de saúde do detento, submetido ao regime prisional.
Além disso, a parte autora não demonstrou a
presença de qualquer omissão específica do Estado, como causa
determinante do evento morte, nos termos do disposto no artigo 373, I,
do CPC/15. E mais. Os problemas pontuais apontados nas razões
recursais são insuficientes para a responsabilização do Poder Público.
Mas não é só. O custodiado foi encaminhado à Santa
Casa de Misericórdia de Martinópolis, por mais de uma vez e, por
ocasião do óbito, estava internado no Hospital Regional de Presidente
Prudente. Em outras palavras, a realidade dos autos indica que foram
disponibilizados os meios possíveis para o restabelecimento da
respectiva saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002036-03.2018.8.26.0346 -Voto no 26106 - AL
5
Outrossim, confira-se a r. sentença proferida na
origem, nos seguintes termos:
“Ao contrário, prestou toda assistência médica
necessária ao filho da autora, enquanto esteve sob
custódia prisional. Conforme consta na certidão de
óbito,
o
evento
morte
decorreu
de
choque
hemorrágico, hemorragia digestiva alta e cirrose
hepática (fl. 156).
Assim, ao contrário do que afirma a inicial, não há
que se falar em ato omissivo, pois não há nos autos
qualquer elemento que leve a conclusão de que o
preso faleceu por consequência de omissão estatal no
tratamento e fornecimento de medicamentos.
Consoante se vê dos documentos juntados às fls. 17/87
pela própria demandante, inúmeros foram os
atendimentos médicos proporcionados ao de cujus,
desde o ano de 2013, época em que já havia sido
diagnosticado com hepatite b.
Demais disso, importante ressaltar que o detento,
quando veio a óbito, estava devidamente internado no
Hospital Regional de Presidente Prudente (fls.
287/292).
Ainda, ao contrário do que foi afirmado pela parte
autora, o detento, além da pena de 05 anos e 10
meses de reclusão em regime fechado, ainda tinha
mais 03 anos de reclusão em regime fechado para
cumprir (fls. 139/140), não havendo evidências de
que deveria ter progredido de regime.
Finalizando, como muito bem pontuado pela ré, o
pedido de prisão domiciliar foi direcionado ao
servidor incompetente para apreciá-lo (Diretor da
Penitenciária - fls. 94/98), razão pela qual incogitável
falar-se em negligência pelo indeferimento do
referido pleito.” (fls. 325/326, destaques acrescidos)
Finalmente, considerando o trabalho adicional do
profissional e representante da parte vencedora, é imperioso o
arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a título de
observação, no valor correspondente a 2%, sobre o montante atribuído à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002036-03.2018.8.26.0346 -Voto no 26106 - AL
6
causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. E, observar-se-á, com
relação ao adimplemento, a regra do artigo 98, § 3o, do CPC/15.
Portanto, a improcedência da ação de procedimento
comum era mesmo de absoluto rigor, não merecendo nenhuma
alteração, mas, com observação, no tocante ao arbitramento dos
honorários advocatícios recursais.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de apelação, apresentado pela parte autora, ratificando, na
íntegra, a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, com observação.
FRANCISCO BIANCO
Relator